Tribunal: TJBA
Processo: 8021317-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8021317-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: LUCILLA DURAES DE ALMEIDA Advogado(s): MARCUS DANILO BARBOSA BITTENCOURT, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. SERVIDORES CLIENTES C. SERVIDORES CEDIDOS POR OUTROS PODERES. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS OCUPANDO CARGOS EM COMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VACÂNCIAS DECORRENTES DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DESISTÊNCIAS, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES EM REGIME DE ASCENSÃO FUNCIONAL E OCUPAÇÕES RESIDUAIS EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. EDITAL DE APROVEITAMENTO DE SERVIDORES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SOMATÓRIO DE VAGAS CONSIDERADAS SUPERA A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I- Dos primeiros fundamentos em que se escoram os impetrantes, quais sejam, o da existência de vagas em decorrência da ocupação de cargos em comissão por servidores membros do quadro efetivo, da ocupação de cargos dos chamados “Clientes C” e de servidores cedidos por outras esferas do Poder, com o fito de demonstrar a existência de seu direito líquido e certo, não encontram amparo, quer legal, quer jurisprudencial. II- Prevaleceu o entendimento de que, nos demais casos apontados pelo impetrante, deu-se, efetivamente, a mencionada preterição, ainda na vigência do edital, porque, mesmo com o advento de vacância decorrente de aposentadorias, exonerações, posse em cargos inacumuláveis, desistências e renúncias, não houve nomeação dos classificados na sequência e em número equivalente, enquanto que, por outro lado, permaneciam inalteradas as ascensões funcionais e as ocupações residuais em razão da declaração de necessidade com a publicação do edital de aproveitamento de servidores das serventias extrajudiciais. III- A pretensão do impetrante se encontra inserida dentro do limite composto pelo número de vagas reconhecidas como surgidas em razão da preterição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021317-39-2019-805-0000, sendo impetrante LUCILIA DURAES DE ALMEIDA e impetrado o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA A1